Tribunal: TJES
Processo: 5000292-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE NILO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000292-82.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
JOSE NILO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INSATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE CANCELAMENTO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSE NILO RIBEIRO DA SILVA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora narra que que a instituição financeira realizou descontos indevidos em sua conta bancária sob a rubrica "TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS" sem sua autorização. Diante disso, solicitou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o cancelamento dos descontos, bem como, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, o requerido alegou a legalidade das cobranças, afirmando que o autor celebrou um contrato de abertura de conta corrente e aderiu a um "Pacote de Serviços" de forma expressa. Argumentou que a tarifa é uma forma mais econômica de acesso aos serviços bancários, e que a contratação e o uso dos serviços foram comprovados pelos documentos e extratos colacionados. Ressaltou que o cliente poderia ter cancelado ou alterado o pacote de serviços a qualquer momento, inclusive para um pacote básico gratuito. Por fim, o réu requereu a total improcedência dos pedidos da inicial e a condenação da autora por litigância de má-fé.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
julgo procedentes em parte
os pedidos autorais.

Condeno
a parte Requerida a proceder com o cancelamento dos descontos realizados na conta corrente do Autor, sob a rubrica “TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS”.

Julgo improcedentes
o pedido declaratório de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como de restituição dos valores descontados e de danos morais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15493479, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a legalidade das cobranças ocorridas na conta bancária do requerente vez que houve adesão contratual por esta, sustentando ainda que a parte poderia ter alterado ou cancelado o pacote de serviços a qualquer tempo, bem como, pugnando pela improcedência total dos pedidos autorais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a legalidade das taxas, a adesão do recorrido ao pacote de serviços no momento da abertura da conta, a necessidade de cancelamento dos descontos.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual devidamente assinado (ID 15493472) com o propósito de evidenciar a higidez dos descontos efetuados, ao fundamento de que o recorrido detinha ciência inequívoca da operação.

Cumpre ressaltar que, o referido instrumento contratual e as assinaturas nele apostas não foram objeto de impugnação pela parte autora, o que torna incontroversa a sua pactuação.

Contudo, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a própria parte recorrente sustentou que, incumbia ao autor a faculdade de solicitar, a qualquer tempo, o cancelamento ou a alteração do “pacote de serviços”, inclusive para uma modalidade básica gratuita.

Dessarte, inexiste contrariedade à lei na sentença
primeva
, haja vista que o autor, ao buscar as vias judiciais, demonstrou sua inequívoca insatisfação com a cobrança do "pacote de serviços". Com efeito, e a despeito de não ter sido demonstrada a ilegalidade dos descontos, o direito ao cancelamento da cobrança é plenamente hígido, uma vez que a insatisfação do consumidor constitui fundamento suficiente para a rescisão unilateral do serviço.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor do proveito econômico obtido
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)